Tribunal: TJMT
Processo: 0030483-87.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030483-87.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO - CPF: 967.059.731-53 (APELADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), LUCIENE GAMA FURRER - CPF: 474.838.141-87 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), VALMIR EDSON WAYHS (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – MÚTUO DE DINHEIRO ENTRE AS PARTES EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DATA DE EMISSÃO – FORMALIDADE QUE NÃO A TORNA INAPTA PARA AÇÃO DE COBRANÇA

– FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da
causa debendi,
em regra,

é dispensada ao autor da ação de cobrança fundada em nota promissória.

No caso dos autos, o que se verifica é que houve, por diversas vezes, o mútuo de dinheiro entre os particulares, com efeito, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título, o que não ocorreu já que este trouxe aos autos somente o que o que seriam telas de sistema, que não podem ser utilizadas como recibo ou comprovante de quitação já que produzidas de forma unilateral.

Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALMIR EDSON WAYHS, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. 8388313, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança no 30483-87.2012.8.11.0041, ajuizada por AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor constante na nota promissória de R$83.370,00 (oitenta e três mil, trezentos e setenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento (01.03.2008), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração de Id. 8388318 foram acolhidos na decisão de Id. 8388320, para fixar a data do vencimento da nota promissória como termo inicial dos juros de mora.

Em suas razões, de Id. 83883321, o apelante aduz que a nota promissória não tem data de emissão e ressalta que não foi demonstrada a
causa debendi
por parte do autor.

Discorre sobre a inexistência do débito e afirma que a nota promissória em questão foi assinada em branco para garantir operações de crédito entre as partes. Aduz que encontrou em seus arquivos relatórios do sistema de factoring onde é possível verificar que a promissória refere-se a títulos vencidos e cheques devolvidos a partir de fevereiro/2007 cuja soma resultou em R$74.480,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), que acrescido de juros perfaz o montante de R$83.370,00 indicado na inicial.

Afirma que os débitos havidos nos relatórios já foram liquidados e que o testemunho de um funcionário do autor não se presta para provar a
causa debendi.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial.

O apelado apresentou as contrarrazões de Id. 8388326, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo apelado, aduzindo que o apelante assumiu a obrigação que consiste no pagamento de uma dívida proveniente da emissão da Nota Promissória de fl. 01- Id. 8388198, no valor de R$83.370,00 (oitenta e três mil, trezentos e setenta reais), com vencimento em 01.03.2008.

Conforme o Magistrado
a quo
, a par dos fatos e fundamentos, julgou procedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente pleiteando a sua reforma com a improcedência da exordial.

Pois bem.

O recorrente aduz que a nota promissória é inválida porque não possui data de emissão, contudo, este argumento não merece guarida. Isso porque na ausência de algum dos requisitos formais o título perde a sua força executiva, mas continua sendo documento comum, apto a amparar uma ação de cobrança por meio das vias ordinárias, como é o caso desta lide.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. 1.
A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. Precedentes. 2. A circunstância de ser incontroversa a data de emissão pelas partes não supre a exigência legal do seu preenchimento para viabilidade da ação de execução, mantendo-se abertas as vias ordinárias.
3. Precedentes específicos desta Corte. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp n 1.229.253/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.2.2013)

Em relação a discussão da
causa debendi
esta, em regra, é dispensada ao autor da ação de cobrança fundada em nota promissória, pois sua natureza é autônoma, sendo que a demonstração da ilegalidade na sua origem incumbe ao devedor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. O credor de nota promissória não necessita declinar a 'causa debendi'; todavia, entre credor e devedor originários é possível a sua discussão, cabendo ao credor o ônus de apontar vício da relação jurídica subjacente. No caso dos autos, restou demonstrado que o autor emprestou dinheiro ao requerido a juros, o que configura a prática de agiotagem. Todavia, não demonstrou o requerido que realizou o pagamento do valor incontroverso que tomou como empréstimo do autor (R$ 6.000,00), ônus que era seu, nos termos do art. 373, II, do NCPC. É caso de se reformar parcialmente a sentença proferida, o que implica no redimensionamento das custas e honorários advocatícios, os quais não admitem compensação. Suspensa a exigibilidade por litigaram as partes com a Justiça Gratuita. Inaplicável o § 11 do artigo 85 do NCPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(Apelação Cível No 70075224782, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA EXIGIBILIDADE E DA INADIMPLÊNCIA DOS VALORES COBRADOS. DISPENSA A COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO. DEVER DE PAGAR RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível No 71008282675, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/03/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA - RÉ. 1. Em ação de cobrança amparada em nota promissória prescrita, não se exige a declinação da origem da dívida. 2. Incumbe à ré o ônus de provar os fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor, que se acha evidenciado na nota promissória prescrita.[...]”
(TJ-MG - AC: 10024094553039001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

“CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO NÃO RESTOU COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO I - Na ação de cobrança dessa natureza é desnecessário que o credor comprove a origem do débito, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito ou mácula na emissão dos títulos; II - na espécie, o réu/apelante invocou na peça contestatória fato modificativo do direito autoral, sem contudo comprovar a veracidade da afirmação, diante das provas juntadas por ele nos autos; III - assim, não obstante inexistam nos autos provas concernentes ao contrato que originou a dívida, o cheque e nota promissória emitidos pelo apelante são suficientes para comprovar a existência do débito em questão, bem como a obrigatoriedade de seu pagamento; IV- apelação não provida.”
(TJ-MA - AC: 00104854819968100001 MA 0162912019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA. 1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi ius. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1323468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).

Assim, havendo indício de prova escrita, compete ao devedor desconstituir a pretensão do credor, o que não ocorreu na hipótese, pois este não refuta a emissão da nota promissória, apenas argumenta que esta refere-se a refere-se a títulos vencidos e cheques devolvidos a partir de fevereiro/2007 cuja soma resultou em R$74.480,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), que acrescido de juros perfaz o montante de R$83.370,00 indicado na inicial.

O devedor/apelante sustenta que o débito de R$74.480,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais) que originou a nota promissória juntada a exordial já foi liquidada, contudo, para amparar sua alegação colaciona aos autos somente o que seria telas de sistema, que não podem ser utilizadas como recibo ou comprovante de pagamento já que produzidas de forma unilateral.

Desses argumentos o que se verifica é que, por diversas vezes, houve o mútuo de dinheiro entre os particulares, sendo que tal prática não encontra vedação na legislação e não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas
“a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico”
(REsp 1.106.625/PR).

Com efeito, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título executivo, porém, assim não procedeu.

É cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Igualmente, o fato de a nota promissória ter sido dada em garantia a uma operação, por si só, não tem o condão de afastar as suas características de literalidade, abstração e autonomia.

Desse modo, não demonstrada pelo apelante a verossimilhança de suas alegações, não há como imputar ao apelado o ônus da prova a respeito da
causa debendi
.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020